Tribunal: TJDFT
Processo: 0747924-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747924-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS MESSIAS SILVA PACIENTE: RYAN VICTOR SILVA CAIXETA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por DOUGLAS MESSIAS SILVA em favor de RYAN VICTOR SILVA CAIXETA, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 66040781). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator